Tribunal: TJES
Processo: 5002329-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002329-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCIMAR FERREIRA DA MATA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002329-32.2022.8.08.0000

Recorrente: Jocimar Ferreira da Mata

Recorrido: Banco do Estado do Espírito Santo S.A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

JOCIMAR FERREIRA DA MATA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2326641),
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(ID 2326890, integralizada no ID 2326895) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
, nos autos da
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
(Processo nº 0000898-91.2018.8.08.0031) ajuizada pelo Recorrente em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A – BANESTES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
acolheu
“a impugnação apresentada pelo Banestes às fls. 64/72, para o fim de extinguir a liquidação/execução em relação a ele, visto que a obrigação em seu desfavor (estorno do crédito objeto do empréstimo rotativo) carece do requisito da certeza”.

Irresignado, o Recorrente alega, em suma, que:
I)
“é incontroverso que o título em Liquidação reconhece a obrigação em face do Banestes de devolver os valores debitados na conta corrente dos servidores, dentre os quais o ora Agravante, referente ao crédito rotativo aberto pelo Estado do Espírito Santo”;

II)
ao Banco Recorrido caberá

“a restituição de todos os valores desembolsados pelos autores e/ou descontados de sua conta corrente em virtude dos contratos bancários nulos pactuados, descontados todas as quantias eventualmente recebidas pelos demandantes a título de ressarcimento dos juros pelo Estado do Espírito Santo, conforme valor a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum”.

Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, e, no mérito, seja afastada
“a extinção da Liquidação de Sentença em face do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), determinando o prosseguimento do feito em face da instituição financeira até exaurida a liquidação e aferição da efetiva satisfação da obrigação já reconhecida”.

Decisão (ID 2443166) proferida pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrente, sobrestando o cumprimento da Decisão guerreada.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão de ID 3192084.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002329-32.2022.8.08.0000

Recorrente: Jocimar Ferreira da Mata

Recorrido: Banco do Estado do Espírito Santo S.A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
JOCIMAR FERREIRA DA MATA

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2326641),
com pedido de atribuição de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(ID 2326890, integralizada no ID 2326895) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
, nos autos da
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
(Processo nº 0000898-91.2018.8.08.0031) ajuizada pelo Recorrente em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A – BANESTES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
acolheu
“a impugnação apresentada pelo Banestes às fls. 64/72, para o fim de extinguir a liquidação/execução em relação a ele, visto que a obrigação em seu desfavor (estorno do crédito objeto do empréstimo rotativo) carece do requisito da certeza”.

Irresignado, o Recorrente alega, em suma, que:
I)
“é incontroverso que o título em Liquidação reconhece a obrigação em face do Banestes de devolver os valores debitados na conta corrente dos servidores, dentre os quais o ora Agravante, referente ao crédito rotativo aberto pelo Estado do Espírito Santo”;

II)
ao Banco Recorrido caberá

“a restituição de todos os valores desembolsados pelos autores e/ou descontados de sua conta corrente em virtude dos contratos bancários nulos pactuados, descontados todas as quantias eventualmente recebidas pelos demandantes a título de ressarcimento dos juros pelo Estado do Espírito Santo, conforme valor a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum”.

Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, e, no mérito, seja afastada
“a extinção da Liquidação de Sentença em face do Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo), determinando o prosseguimento do feito em face da instituição financeira até exaurida a liquidação e aferição da efetiva satisfação da obrigação já reconhecida”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2443166, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado na referida Decisão, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria debatida nos autos, este
Egrégio Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a Sentença Coletiva prolatada no Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024
“
condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo
”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048198799750, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Assim, o entendimento que perfilha no âmbito desta
Egrégia Corte de Justiça
é no sentido de que a Sentença coletiva que está sendo liquidada pelo Recorrente estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos, quais sejam:
I)
a condenação do
BANESTES S/A
a estornar
os valores
descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados;
II)
a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça
também houve por bem consignar que,
“embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado,
não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder o estorno dos valores descontados
”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024180318156, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

Neste sentido:

“
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA COLETIVA QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES DISTINTAS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS. AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS LITISCONSORTES. PROCEDIMENTO DISTINTO EM RELAÇÃO AO OUTRO. ÂUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 63, III, B, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ART. 58 DO MESMO DIPLOMA. Conflito acolhido para fixar a competência do juízo suscitado.

1.
O conflito versa sobre a competência para processar e julgar liquidação de sentença coletiva proposta em face do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual não foi incluída no polo passivo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que consta do polo passivo da ação de conhecimento em que fora proferida a sentença coletiva em questão, em relação ao qual impôs-se obrigação distinta do primeiro, também submetida a rito executivo distinto.

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que a “liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo”. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).

3.

A sentença coletiva objeto do pedido de liquidação foi proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do processo tombado sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), no qual também figurou como litisconsorte passivo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

4.
A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo
.

5.

Foram impostas obrigações distintas aos litisconsortes passivos, o que justifica o ajuizamento da liquidação da sentença coletiva de forma separada, com observância de rito respectivo, inclusive no que tange à competência para o seu processamento e para a posterior execução individual, conforme observado pela parte requerente
.

6.
Ao juízo suscitante compete processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, nos moldes do art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária, o que não se identifica no caso concreto, devendo prevalecer a competência residual do Juízo suscitado, prevista no art. 58 do mesmo diploma.

7.
Eventuais medidas urgentes apreciadas pelo Juízo suscitante, manterão seus efeitos até que outra seja proferida pelo Juízo suscitado, e, nos termos do art. 957, parágrafo único, do CPC, o juízo suscitante deve ser oficiado para que remeta os autos do processo respectivo ao juízo suscitado, declarado competente.

8.
Conflito acolhido para fixar a competência do Juízo suscitado.”

(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100190012920, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ESTORNO DOS DÉBITOS EFETIVADOS A TITULO DE CRÉDITO ROTATIVO A SER REALIZADO PELO BANCO AGRAVANTE – JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – INEXSITÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR PARTES DOS SUBSTITUÍDOS – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Em análise à decisão agravada, não há que se falar em enriquecimento ilícito dos associados/substituídos, muito menos em duplicidade de pagamento como sustentado pelo Banco agravante, uma vez que o ressarcimento dos valores a título de juros de mora e encargos financeiros é de responsabilidade do Estado do Espírito Santo – como determinado no decisum e proclamado pela jurisprudência local -, competindo ao Banco agravante o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores.

2.
A alegada iliquidez da sentença não merece subsistir, porquanto, tratando-se de obrigação de fazer, derivada de título executivo judicial, e podendo o Banco agravante realizar consulta dos registros em seu poder, bem como tendo sido o próprio Banco o responsável por creditar os valores do crédito rotativo nas contas dos substituídos, de se vislumbrar que a apuração do valor devido depende de mero cálculo, revelando-se desnecessária a prévia liquidação do julgado.

3.
Não há nos autos demonstração de que houve a manifesta intenção, dolosa, do recorrente ao interpor o presente recurso. Entendo que o Apelante apenas se utilizou de seu direito de recorrer, não tendo exorbitado no seu direito de defesa.

4.
Recurso não provido, decisão agravada mantida.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024159015932, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CRÉDITO ROTATIVO - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. (...)
6.

Sendo o crédito originado de sentença coletiva que impôs obrigações ao Estado do Espírito Santo e ao BANESTES S/A
, é possível a liquidação de sentença pelo procedimento comum em que ambos os supostos devedores figurem como litisconsortes passivos. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 039180008474, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Assim, há obrigação firmada na Sentença Coletiva em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, no sentido de que este realize o estorno dos valores debitados da conta do Recorrente
a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo
, motivo pelo qual não há falar-se em extinção da liquidação de Sentença em relação ao mesmo.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão recorrida, determinando a manutenção do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A no polo passivo da Liquidação de Sentença (Processo nº 0000898-91.2018.8.08.0031) proposta pelo Recorrente.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE ESTABELECEU DUAS OBRIGAÇÕES DISTINTAS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BANCO NO POLO PASSIVO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a Sentença Coletiva prolatada no Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024
“condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198799750, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

II.
A Sentença coletiva que está sendo liquidada pelo Recorrente estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos, quais sejam:
I)
a condenação do
BANESTES S/A a estornar
os valores
descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados;
II)
a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

III.
“Embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder o estorno dos valores descontados”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180318156, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

IV.
Há obrigação firmada na Sentença Coletiva em desfavor do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A, no sentido de que este realize o estorno dos valores debitados da conta do Recorrente
a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo
, motivo pelo qual não há falar-se em extinção da liquidação de Sentença em relação ao mesmo.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão recorrida, determinando a manutenção do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A no polo passivo da Liquidação de Sentença (Processo nº 0000898-91.2018.8.08.0031) proposta pelo Recorrente, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.